Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE MAUS TRATOS E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS E PERTENCES COMETIDOS POR FILHO CONTRA MÃE. AMBIENTE DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. INDEPENDE DA CAUSA OU MOTIVAÇÃO DOS ATOS DE VIOLÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pela 2a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela Circunscrição.
2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, mormente a vulnerabilidade da mulher em caso de violência de filho contra mãe, em ambiente doméstico.
4. A Lei n. 14.550 de 19/04/2023 dispôs em seu art. 2o que a Lei n. 11.340/06 deve ser aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Deste modo, ainda que se aponte motivação dos delitos praticados pelo agressor contra a ofendida para o sustento de seu vício, aplicável a competência delineada pela Lei Maria da Penha.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.